Tribunal: TJES
Processo: 5040057-64.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040057-64.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PEDRO MUNIZ DE ARAUJO FRANCO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO COMBATENTE DA POLICIA MILITAR. ELIMINAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. USO PRETÉRITO E ESPORÁDICO DE DROGAS. RECURSO DESPROVIDO. REMESSA PREJUDICADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta em face da sentença que anulou o ato administrativo que eliminou o impetrante da fase de investigação social do concurso público para o cargo de soldado combatente da Polícia Militar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a eliminação de candidato em concurso público da carreira militar, na fase de investigação social, pelo uso esporádico de droga na adolescência, observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STJ sedimentou o entendimento de que, ao examinar casos envolvendo a eliminação de candidatos na fase de investigação social de certame público para as carreiras policiais, a sindicância de vida pregressa dos candidatos a concursos públicos deve estar jungida pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. A jurisprudência do TJES é assente no sentido que a fase de investigação social em concursos públicos para a carreira militar não pode se prestar a eliminar candidato que afirma uso esporádico de entorpecentes há muitos anos e, portanto, que não se qualifica como dependente químico.

5. Na hipótese, o impetrante, no formulário da investigação social, indicou ter feito uso esporádico de drogas, na adolescência, uma única vez, sendo que sua eliminação viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mormente porque consta dos autos exame toxicológico e certidões de antecedentes criminais negativos.

6. Não se aplica ao caso o Tema de Repercussão Geral nº 22 porque o uso de drogas se deu de forma esporádica, sem registro formal de inquérito policial ou ação penal.

7. O STJ possui precedente que admite a incursão do Poder Judiciário pelo mérito administrativo, quando o ato atacado esteja desproporcional ou desarrazoado em relação ao sentido comum e ético de uma sociedade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido. Remessa prejudicada.

Tese de julgamento:

1.
A eliminação de candidato na fase de investigação social de concurso público para carreira militar deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo passível de controle judicial quando fundada em critério desarrazoado.

2. A confissão espontânea de uso recreativo e pretérito de droga na adolescência, sem antecedentes criminais ou indícios de habitualidade, não constitui fundamento idôneo para exclusão de concurso público.

_________

Dispositivos relevantes citados:

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema de Repercussão Geral nº 22; RE 560900, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 06-02-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-204 DIVULG 14-08-2020 PUBLIC 17-08-2020; STJ, AREsp n. 1.806.617/DF, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 11/6/2021; REsp 817.540/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2009, DJe 19/10/2009; TJES, 5013280-80.2025.8.08.0000, relatora Des.(a) ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, Julg: 27/04/2026; TJES, 5027071-15.2023.8.08.0024, relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Julg: 07/04/2025; TJES, 5029692-82.2023.8.08.0024, relator Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, Julg: 03/12/2024; TJES, 0029924-24.2019.8.08.0024, relatora Des.(a) DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 4ª Câmara Cível, Julg: 30/03/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Como relatado, cuida-se de
apelaç
ão
cíve
l
interposta pelo
ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
em face da r. sentença do id 16954326 que concedeu a segurança para “
anular

o ato administrativo que eliminou o Impetrante
na fase de investigação social do Certame Público
”, determinar “
que o Impetrante seja reinserido no concurso público da PM/ES, regido pelo Edital PMES nº 01/2022, para provimento ao cargo de Soldado Combatente, caso o item da investigação social - 20.5, alínea “b” do edital do certame, seja o único impedimento, devendo ser convocado para as demais etapas do certame em litígio, no caso de aprovação
”, e registrar que “
a nomeação e posse do impetrante no cargo público almejado no Certame Público dependerá do trânsito em julgado deste decisum, caso seja aprovado em todas as etapas e figure em posição suficiente na lista classificatória
”.

Alega o apelante, em síntese, que
(i)
há vinculação ao edital;
(ii)
o uso de drogas na adolescência, informado pelo apelado na fase de investigação social, enseja sua eliminação;
(iii)
o STF, no RE nº 560.900/RG autoriza a exigência de idoneidade moral para os servidores vinculados à segurança pública; e
(iv)
o Poder Judiciário não pode se imiscuir no mérito do ato administrativo.

Pois bem.

(I) DA APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELO ESTADO

Cinge-se a controvérsia sobre a existência de ilegalidade na reprovação do impetrante na fase de investigação social do Edital PMES nº 001/2022, para o cargo de soldado combatente, por ter o candidato informado o uso de drogas na adolescência.

O procedimento de investigação social visa analisar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais, conduta moral e social que porventura tenha praticado no decorrer de sua vida, visando aferir seu comportamento frente aos deveres e proibições das atividades desenvolvidas pelo monitor de ressocialização prisional.

Sobre referida fase, o Edital nº 001/2022, no Item 20.5, alínea ‘b’, prevê a eliminação do candidato no caso de envolvimento, passado ou presente, com drogas, como usuário ou fornecedor:

20.5 Será considerado CONTRAINDICADO ou NÃO RECOMENDADO, o candidato cuja investigação social constatar, a qualquer tempo, envolvimento passado ou presente, com: [...]

b) drogas, como usuário ou fornecedor; [...]

Do id 51453342 infere-se que o apelado foi eliminado do concurso público, na fase de investigação social, por ter informado o uso de drogas na adolescente.

O STJ sedimentou o entendimento de que, ao examinar casos envolvendo a eliminação de candidatos na fase de investigação social de certame público para as carreiras policiais, a sindicância de vida pregressa dos candidatos a concursos públicos deve estar jungida pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade:

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. SINDICÂNCIA DA VIDA PREGRESSA. CONTROLE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE.
DECLARAÇÃO REALIZADA PELO PRÓPRIO CANDIDATO. USO DE DROGAS NA JUVENTUDE. FATO OCORRIDO HÁ VÁRIOS ANOS
. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. POSTERIOR INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO. CARGO DE PROFESSOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO ATO RESTRITIVO. REEXAME. CABIMENTO. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. A jurisprudência do STJ sedimentou o entendimento de que, tratando-se da fase de investigação social para cargos sensíveis, como são os da área policial, a análise realizada pela autoridade administrativa não deve se restringir à constatação de condenações penais transitadas em julgado, englobando o exame de outros aspectos relacionados à conduta moral e social do candidato, a fim de verificar sua adequação ao cargo pretendido.

2. A discricionariedade administrativa não se encontra imune ao controle judicial, mormente diante da prática de atos que impliquem restrições de direitos dos administrados, como se afigura a eliminação de um candidato a concurso público, cumprindo ao órgão julgador reapreciar os aspectos vinculados do ato administrativo, a exemplo da competência, forma, finalidade, bem como a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao examinar casos envolvendo a eliminação de candidatos na fase de investigação social de certame público para as carreiras policiais, já teve a oportunidade de consignar que a sindicância de vida pregressa dos candidatos a concursos públicos deve estar jungida pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4.
No caso, tem-se o relato de um fato pelo próprio candidato, no respectivo formulário de ingresso na incorporação, de que foi usuário de drogas quando tinha 19 (dezenove) anos de idade e que não mais possui essa adição há sete anos.
Destaca-se, ainda, a informação de que o referido candidato, atualmente, é servidor público do Distrito Federal, exercendo o cargo de professor, não havendo qualquer registro sobre o envolvimento em qualquer ato desabonador de sua reputação moral. E mais, há o registro de que esse mesmo candidato foi aprovado na fase de investigação social no concurso para Soldado da Polícia Militar do Estado do Maranhão.

5.
Impedir que o recorrente prossiga no certame público para ingresso nas fileiras da Política Militar do Distrito Federal, além de revelar uma postura contraditória da própria Administração Pública, que reputa como inidôneo um candidato que já é integrante dos quadros do serviço público distrital, acaba por aplicá-lo uma sanção de caráter perpétuo, dado o grande lastro temporal entre o fato tido como desabonador e o momento da investigação social.

6. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial. (AREsp n. 1.806.617/DF, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 11/6/2021)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO-OCORRÊNCIA.
CONCURSO PÚBLICO. PERITO DA POLÍCIA FEDERAL. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. LAUDO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. FATO OCORRIDO HÁ MAIS DE 10 ANOS DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO
. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE, EM ALGUNS CASOS, PELO PODER JUDICIÁRIO. DESPROPORCIONALIDADE.

1. [...]. 2. A doutrina mais moderna vem aceitando a possibilidade de incursão do poder judiciário pelo mérito administrativo, quando o ato atacado esteja desproporcional ou desarrazoado em relação ao sentido comum e ético de uma sociedade. Jurisprudência.

3.
Afigura-se desarrazoada e desproporcional a eliminação de um candidato na fase de investigação social de concurso para perito da polícia federal, em razão de fato ocorrido 10 anos antes do certame. Perpetuação de fato que não se amolda ao balizamento constitucional que veda a existência de penas perpétuas.

4. Recurso especial improvido. (REsp 817.540/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2009, DJe 19/10/2009)

Em consonância, a jurisprudência desta Câmara é assente no sentido que a fase de investigação social em concursos como o em testilha não pode se prestar a eliminar candidato que afirma uso esporádico de entorpecentes há muitos anos e, portanto, que não se qualifica como dependente químico:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. USO PRETÉRITO E ESPORÁDICO DE DROGA NA ADOLESCÊNCIA. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. DESPROPORCIONALIDADE. CONTROLE JUDICIAL DO ATO DISCRICIONÁRIO. MANUTENÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME [...]

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO [...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exigência de idoneidade moral em concurso para a Polícia Militar possui respaldo no art. 37, I, e no art. 142, § 3º, X, da CF/1988, bem como no art. 9º, XI, da Lei Estadual nº 3.196/78, e encontra previsão expressa no Edital nº 01/2022/PMES.

4. A fase de investigação social insere-se no âmbito da discricionariedade administrativa, especialmente em cargos ligados à segurança pública (art. 144 da CF/1988), mas deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de ilegalidade passível de controle judicial, sem violação ao art. 2º da CF/1988.

5. A jurisprudência do STF firmou entendimento de que é ilegítima a restrição à participação em concurso público fundada unicamente na existência de investigação ou ação penal sem trânsito em julgado (RE 560.900, Tema Repercussão Geral nº 22), sendo vedada a valoração negativa de processos em curso, salvo situações excepcionalíssimas.

6. O STF também assentou que a suspensão de direitos políticos decorrente de condenação criminal transitada em julgado não impede, automaticamente, a nomeação e posse em cargo público, desde que haja compatibilidade com a infração praticada (Tema Repercussão Geral nº 1.190), reforçando a necessidade de análise proporcional e individualizada.

7. O STJ consolidou entendimento de que a investigação social deve examinar o padrão global de conduta do candidato, sendo possível o controle judicial quando o ato eliminatório viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, notadamente em hipóteses de uso pretérito e isolado de drogas (AREsp 1.806.617/DF).

8.
No caso concreto, a eliminação decorreu exclusivamente da declaração espontânea de uso recreativo de droga na adolescência, ocorrido há vários anos, sem qualquer desdobramento criminal ou outro fato desabonador, e com comprovação de exames toxicológicos negativos.

9. A Administração desconsiderou a boa-fé do candidato, o lapso temporal significativo e a inexistência de antecedentes, aplicando de forma automática a cláusula editalícia (item 20.5, “b”), o que revela, em cognição sumária, desproporcionalidade e desarrazoabilidade.

10.
A decisão agravada alinha-se à jurisprudência do STF, do STJ e deste Tribunal de Justiça (TJES, AI 5017167-09.2024.8.08.0000; AI 5013949-07.2023.8.08.0000; AI 5007452-45.2021.8.08.0000; AC 0029924-24.2019.8.08.0024; AC 0004258-76.2019.8.08.0038), que repele a eliminação de candidato por uso pretérito e esporádico de entorpecente sem repercussão penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.(TJES, 5013280-80.2025.8.08.0000, relatora Des.(a) ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, Julg: 27/04/2026)

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. USO ISOLADO DE ENTORPECENTE E ABORDAGEM POLICIAL SEM REGISTRO FORMAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO CRIMINAL. DESPROPORCIONALIDADE DA EXCLUSÃO. REINTEGRAÇÃO AO CERTAME. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME [...]

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO [...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O princípio da presunção de inocência impede que candidatos sejam eliminados de concursos públicos com base em investigações sociais que considerem apenas indícios de conduta desabonadora sem condenação criminal transitada em julgado.

2.
O mero uso esporádico de entorpecente no passado, sem indicativo de dependência química ou reincidência, não é suficiente para desqualificar moralmente o candidato, especialmente quando acompanhado de exames toxicológicos negativos e certidões de bons antecedentes.

3. A eliminação do candidato sem comprovação de reprovabilidade atual de conduta viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme entendimento consolidado pelo STJ e pelo STF.

4. O reconhecimento da nulidade do ato administrativo de exclusão do candidato fundamenta-se no entendimento de que a fase de investigação social não pode ser utilizada de forma desproporcional para excluir candidatos por condutas pretéritas irrelevantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso desprovido. (TJES, 5027071-15.2023.8.08.0024, relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Julg: 07/04/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA SOLDADO COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR. ELIMINAÇÃO EM INVESTIGAÇÃO SOCIAL POR USO DE DROGA NA ADOLESCÊNCIA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA.

I. CASO EM EXAME [...]

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO [...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O ato administrativo que eliminou o candidato do concurso pelo uso esporádico de entorpecente na adolescência é desproporcional e desarrazoado, considerando-se que tal conduta foi isolada e não se desdobrou em ações criminais ou reincidência.

2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 1.190 de Repercussão Geral) autoriza a nomeação e posse de candidatos em concursos públicos, mesmo em casos de condenação criminal, desde que a infração penal seja compatível com o cargo e se respeitem os princípios da dignidade da pessoa humana e do valor social do trabalho. Logo, um ato isolado de uso de substância entorpecente na adolescência não deve ser fator determinante para eliminação.

3.
O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo possuem precedentes no sentido de que a eliminação em fase de investigação social com base em simples menção de uso de droga na adolescência fere o princípio da presunção de inocência e deve ser revisto pelo Poder Judiciário, especialmente quando não há indicativos de dependência ou reincidência.

4. A intervenção judicial para revisão de atos administrativos relacionados à investigação social é possível quando há manifesta irrazoabilidade ou desproporcionalidade, evitando discriminações indevidas e garantindo o direito fundamental de acesso aos cargos públicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso desprovido. Sentença confirmada em Remessa Necessária. (TJES, 5029692-82.2023.8.08.0024, relator Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, Julg: 03/12/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO PÚBLICO – SOLDADO COMBATENTE DA POLICIA MILITAR – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – USO PRETÉRITO E ESPORÁDICO DE DROGAS – FATO OCORRIDO HÁ MAIS DE DEZ ANOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I –
A jurisprudência desta Corte é assente no sentido que a fase de investigação social em concursos como o dos autos não pode se prestar a eliminar candidato que declara uso esporádico de entorpecentes há muitos anos e, portanto, que não se qualifica como dependente químico.

II - Tal conclusão pauta-se no fato de que, embora a avaliação na fase de investigação social seja de suma importância, notadamente para instituições como a Polícia Militar, fato é que esta deve ser pautada pelo princípio da proporcionalidade e razoabilidade, visando desautorizar eventual arbitrariedade administrativa, assim como, a perpetuação da punição, que não se amolda ao balizamento constitucional.

III – Recurso conhecido e improvido. (TJES,
0029924-24.2019.8.08.0024,
relatora Des.(a)
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 4ª Câmara Cível,
Julg:
3
0/03/2023)

Na hipótese, o apelado, no formulário da investigação social, indicou ter feito uso esporádico de drogas, na adolescência, uma única vez, sendo que sua eliminação viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Mormente porque consta dos autos exame toxicológico negativo (ids 16954032 e 16954033) e certidões de antecedentes criminais negativas (ids 16954290 a 16954287).

Não se aplica ao caso o Tema de Repercussão Geral nº 22, em que o STF fixou a tese de que “
Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal
” (RE 560900, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 06-02-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-204 DIVULG 14-08-2020 PUBLIC 17-08-2020), porque o uso de drogas se deu de forma esporádica, sem registro formal de inquérito policial ou ação penal.

Registre-se que o STJ possui iterativa orientação da “
possibilidade de incursão do poder judiciário pelo mérito administrativo, quando o ato atacado esteja desproporcional ou desarrazoado em relação ao sentido comum e ético de uma sociedade
” (REsp 817.540/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2009, DJe 19/10/2009).

Evidencia-se, pois, a violação a direito líquido e certo, estando escorreita a r. sentença.

Pelo exposto, conheço do recurso de
apelação cível
mas
NEGO-LHE provimento
, para manter a r. sentença incólume.

Julgo
PREJUDICADA
a
remessa necessária.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.